Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO CONSTRUTIVO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, de ofício, declinou da competência para Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em determinar se competente o juízo da sede da pessoa jurídica demandada ou, da autora e local do imóvel afetado, ainda que exista relação de consumo.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 53, inc. III, “a”, do CPC, a princípio a pessoa jurídica deve ser demandada no foro de sua sede, porém, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente, incidindo a previsão específica do art. 53, inc. III, “b” do CPC.
4. O excesso de demandas que violam regras de competência, mesmo que relativas, compromete a gestão judiciária, fazendo com que a questão transcenda o interesse das partes e passe a integrar o âmbito do interesse público. Daí a possível mitigação da disponibilidade das partes sobre as regras de competência, inclusive nas ações propostas pelo consumidor.
5. No caso, não houve escolha aleatória de foro pela consumidora, haja vista que a ação foi manejada consoante o foro da circunscrição onde está sediada a ré, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC.
6. Quando o consumidor é o demandante, salvo a escolha aleatória de foro, presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, que, aliás, é estipulado em seu favor no Código de Defesa do Consumidor (art. 101, I). Nesse quadro, a opção deve ser respeitada e então, segue-se, a regra de impossibilidade de declaração de ofício, com a incidência do enunciado da Súmula 33/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII; CPC, art. 53, III, “a” e “b”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Competência: Tema Repetitivo 988; REsp 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 18/2/2025; AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 2/8/2018.